Tribunal: TCU
Processo: 005.758/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Regularidade da cessão de direitos minerários de lavra de nióbio e terras raras em Araxá (MG) pela mineradora Itafos Inc. à empresa Saint George Mining.

Inteiro teor:
Acórdão 6302/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de solicitação de informações formulada pelo Deputado Federal Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, nos termos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), autuada como representação, acerca da regularidade da aquisição do ativo mineral estratégico de nióbio e terras-raras em Araxá (MG) pela empresa australiana Saint George Mining Ltd., anteriormente pertencente à empresa americana Itafos Inc. Considerando que a solicitação foi autuada como representação, mas sem preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU por ausência de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a documentação apresentada pode ser conhecida como pedido de acesso à informação, nos termos do art. 10 da Lei 12.527/2011 c/c os arts. 4o, inciso VII, alínea "b", e 11 da Resolução-TCU 249/2012; Considerando que as concessões de lavra e cessões de direitos minerários entre privados não estão entre os casos a demandarem a atuação ex-ante deste Tribunal, sendo da Agência Nacional de Mineração (ANM) a competência primária para autorizar e fiscalizar tais atos; Considerando que não foram localizados, na base de processos do TCU, ações de controle específicas, ainda que ex-post , para verificação da legalidade e regularidade da venda do ativo mineral em Araxá pela mineradora Itafos Inc. à empresa Saint George Mining Ltd.; Considerando que não há previsão de ação fiscalizatória pelo TCU no tocante à transação em comento, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e com fundamento nos pareceres precedentes, ACORDAM, por unanimidade, em: não conhecer da solicitação apresentada como representação, por não se encontrarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; conhecer da solicitação como pedido de acesso à informação, nos termos do art. 10 da Lei 12.527/2011 c/c os arts. 4o, inciso VII, alínea "b", e 11 da Resolução-TCU 249/2012; informar ao interessado, Deputado Federal Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro que: c.1) as concessões de lavra e cessões de direitos minerários entre privados não estão entre os casos que demandem a atuação ex-ante do Tribunal; c.2) não foram localizados, na base de processos desta Corte, ações de controle específicas para verificação da legalidade e regularidade da venda do direito minerário em Araxá (MG) pela mineradora Itafos Inc. à empresa Saint George Mining Ltd.; c.3) não há previsão de ação fiscalizatória pelo Tribunal na transação em comento. enviar cópia desta deliberação à Ouvidoria do TCU, em atendimento ao disposto no art. 15, § 1o, da Resolução-TCU 249/2012; e) arquivar o processo, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.758/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.